Tribunal: TJBA
Processo: 8076196-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076196-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, SAMANTHA SANTANA GARRIDO

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO SIMULTÂNEA PELOS RÉUS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE/QUALICORP E PROVEU EM PARTE O APELO DO EMBARGANTE/BRADESCO SAÚDE S/A. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE ACERCA DA ILEGITIMIDADE, COMO TAMBÉM SOBRE A ILEGALIDADE DO REAJUSTE
ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA,
NÃO HAVENDO CABIMENTO, TAMBÉM, A ALEGAÇÃO DE JULGADO
EXTRA PETITA,
EIS QUE FUNDAMENTADO EM DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS.

NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DOS EMBARGANTES. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE AMBOS OS RECORRENTES NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8076196-85.2022.805.0001, em que figuram como Embargantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
e
BRADESCO SAÚDE S/A
e Embargado

ISAAC NEWTON CARNEIRO DA SILVA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR

ambos os declaratórios
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça